Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710566-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravada requer na petição de id. 34646065 a cassação do efeito suspensivo concedido em sede de decisão liminar. Nada obstante, o referido pleito, observa-se que o presente recurso de agravo de instrumento já se encontra incluído em pauta de julgamento designado para sessão de videoconferência do dia 11/05/2021, conforme certidão de id. 34647288. Em sendo assim, por considerar que o feito já se encontra hábil ao julgamento, com sessão já designada, inclusive, com intimação das partes, a fim de se evitar tumulto processual, por ora, deixo de apreciar a questão na petição retro. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Registre-se, por oportuno, em caso de eventual adiamento da sessão designada para o dia 11/05/2022, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de reconsideração aviado pela parte Agravada. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora